Tribunal: STF
Processo: ARE 1596345
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Apelação. Estupro de vulnerável (artigo 217-A, c.c. artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, diversas vezes, e 26, parágrafo único, todos do Código Penal). Sentença condenatória. Preliminares de ausência de justa causa para ação penal, inépcia da denúncia, ausência de fundamento idôneo da decisão que recebeu a denúncia e inversão tumultuária do processo por ofensa ao art. 212 do CPP. Inocorrência. Denúncia lastreada em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, obedecendo, pois, os ditames do artigo 41 do CPP. Denúncia que teve base em depoimentos, documentos e laudo pericial a autorizar o início da ação penal. Eventual irregularidade do inquérito que não contamina a ação penal. Prolação de sentença que torna prejudicada a discussão sobre a inépcia da denúncia ou falta de justa causa para a ação penal. Precedentes. Preliminares rejeitadas. Réu que, na qualidade de primo da vítima, praticou com ela atos libidinosos, consistentes em passar a mão nas partes íntimas, por cima e por baixo da roupa, fatos que tiveram início quando a menor tinha 06 anos de idade, estendendo-se por quatro anos, quando ela atingiu 10 anos. Recurso defensivo que busca, em síntese, a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 215-A, do CP. Impossibilidade. Materialidade e autoria cabalmente demonstradas. Negativa do réu afastada pela prova acusatória. Depoimentos da vítima, de sua genitora e da psicóloga judiciária verossímeis, coerentes e harmônicos, aptos, pois, a embasar o decreto condenatório. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Depoimentos das testemunhas de defesa que não infirmam a prova acusatória. Resultado negativo do laudo pericial irrelevante tendo em vista que os atos praticados não deixam vestígios. Estupro de vulnerável que objetiva o resguardo, em sentido amplo, da integridade moral e sexual dos menores de 14 anos, cuja capacidade de discernimento a respeito do exercício de sua sexualidade é reduzida. Condenação de rigor. Penas, todavia, que comportam redução. Afastamento da causa de aumento do art. 226, II, do CP. Diferença de idade entre réu e vítima ou parentesco (primos) que não servem, por si só, ao reconhecimento da majorante. Ausência de demonstração de que o réu exercia alguma autoridade sobre a vítima. Semi-imputabilidade do réu atestada por laudo. Provas dos autos a revelar comprometimento leve da capacidade do réu, mostrando-se acertada, pois, a redução da pena na proporção de 1/3, nos termos do art. 26, par. único, do CP, não sendo o caso, pois, como buscado no apelo, de aplicação de medida de segurança. Regime fechado mantido. Apelo parcialmente provido apenas para redução da pena, mantida, no mais, a r. sentença de primeiro grau.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV e 93, IX,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente